Tribunal: TJMT
Processo: 1034811-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034811-91.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PREPARO RECURSAL, À VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EFETIVAMENTE ENFRENTADAS. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABIMENTO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão proferido em apelação cível que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso para afastar a multa aplicada em razão de embargos declaratórios considerados protelatórios, mantendo, no mais, a sentença que condenou a requerida à entrega do título dominial do imóvel e reconheceu a sucumbência recíproca.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão quanto à base de cálculo do preparo recursal; (ii) reconhecimento de omissão quanto à validade da cláusula contratual que previa a entrega do título “oportunamente”; (iii) reconhecimento de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto às matérias relativas ao preparo recursal, à validade da cláusula contratual impugnada, aos fundamentos da mora e à distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.
5. Não caracteriza omissão o acórdão que, embora não enfrente individualmente cada argumento das partes, expõe de forma clara e coerente as razões que embasaram o convencimento do colegiado, à luz do princípio do livre convencimento motivado.
6. Não há omissão quanto a tese que sequer foi oportunamente submetida à apreciação do órgão julgador, pois o exame do vício pressupõe a prévia devolução da matéria ao colegiado.
7. O acórdão enfrentou expressamente a validade da cláusula contratual, com menção expressa à insuficiência da justificativa para a demora no adimplemento da obrigação, bem como reconheceu, fundamentadamente, o acerto da sucumbência recíproca fixada na origem.
8. Não é cabível a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em sede de embargos de declaração, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 86, caput, e 1.022.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1.752.699/SP; Jurisprudência em Teses, Edição n. 191.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034811-91.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (EMBARGANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), OTAVIO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 791.464.901-59 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), GENEROSA ARISTACIA DA SILVA - CPF: 304.352.931-68 (EMBARGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PREPARO RECURSAL, À VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EFETIVAMENTE ENFRENTADAS. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABIMENTO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão proferido em apelação cível que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso para afastar a multa aplicada em razão de embargos declaratórios considerados protelatórios, mantendo, no mais, a sentença que condenou a requerida à entrega do título dominial do imóvel e reconheceu a sucumbência recíproca.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à base de cálculo do preparo recursal;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto à validade da cláusula contratual que previa a entrega do título “oportunamente”;
(iii)
reconhecimento de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto às matérias relativas ao preparo recursal, à validade da cláusula contratual impugnada, aos fundamentos da mora e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

5. Não caracteriza omissão o acórdão que, embora não enfrente individualmente cada argumento das partes, expõe de forma clara e coerente as razões que embasaram o convencimento do colegiado, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

6. Não há omissão quanto a tese que sequer foi oportunamente submetida à apreciação do órgão julgador, pois o exame do vício pressupõe a prévia devolução da matéria ao colegiado.

7. O acórdão enfrentou expressamente a validade da cláusula contratual, com menção expressa à insuficiência da justificativa para a demora no adimplemento da obrigação, bem como reconheceu, fundamentadamente, o acerto da sucumbência recíproca fixada na origem.

8. Não é cabível a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em sede de embargos de declaração, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 86,
caput
, e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1.752.699/SP; Jurisprudência em Teses, Edição n. 191.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1034811-91.2022.8.11.0041, movida por
OTÁVIO FERREIRA DE ARAÚJO
e
GENEROSA ARISTACADA SILVA
.

A controvérsia tem
origem
em demanda ajuizada com vistas à obtenção de titulação definitiva de imóvel rural, recebido em razão de reassentamento decorrente da implantação da Usina Hidrelétrica de Manso, bem como à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, sob o fundamento de descumprimento das obrigações assumidas no termo de recebimento firmado entre as partes (id. 306004852).

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu o descumprimento da obrigação contratual relativa à entrega do título de propriedade e entendeu que a previsão de cumprimento “oportunamente” não autoriza a postergação indefinida da obrigação, motivo pelo qual condenou a requerida à obrigação de fazer consistente na entrega do título dominial do imóvel.

Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, por ausência de comprovação dos prejuízos alegados, com reconhecimento, ainda, da sucumbência recíproca entre as partes, na proporção de 50% para cada (id. 306031854).

A requerida opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
, com aplicação de multa por litigância de má-fé, por entender pelo caráter protelatório do recurso (id. 306031860).

Interposta
apelação
pela requerida, esta sustentou, em síntese, a ocorrência de sucumbência mínima e a indevida aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

Além disso, destacou a validade da cláusula contratual que previa a entrega do título “oportunamente” e suscitou a ocorrência de litigância predatória (id. 306031861).

Nas
contrarrazões
, os autores suscitaram preliminar de deserção do apelo por insuficiência do preparo, que deveria ter sido calculado com base no valor da causa (R$

419.400,00) (id. 306031867).

Em
despacho
proferido pela dra. Tatiane Colombo, a preliminar foi afastada, com determinação de complementação das custas com base no valor atribuído à obrigação de fazer (id. 318425368).

Após rejeição de embargos de declaração opostos, a apelante informou o pagamento complementar, com base no valor da causa (ids. 325683895, 327459397 e 327640892).

No
julgamento
do recurso de apelação, esta Câmara não conheceu da tese de advocacia predatória, por se tratar de inovação recursal.

No mais, assentou-se, em síntese, que a obrigação de fazer constitui o núcleo da demanda, o que justificaria a manutenção da sucumbência recíproca, e que a cláusula contratual que previa a entrega do título “oportunamente”, diante da mora superior a vinte anos, configura condição puramente potestativa, o que a tornaria inválida.

Por fim, afastou a multa aplicada em razão de embargos de declaração tidos como protelatórios, por ausência de prova inequívoca de má-fé (id. 336074351).

Contra este acórdão, a Centrais Elétricas Brasileiras opôs os presentes
embargos de declaração
, nos quais sustenta, inicialmente, omissão quanto à base de cálculo do preparo recursal, sob o argumento de que o julgado se limitou a reconhecer a regularização formal do vício mediante complementação das custas – que teria sido realizada apenas por cautela –, sem enfrentar a tese central de suficiência do preparo originalmente recolhido.

Aponta omissão quanto à análise da validade da cláusula contratual que previa a entrega do título “oportunamente”, uma vez que não se trataria de condição puramente potestativa, mas de termo incerto condicionado a fatores externos.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a justificativa para a demora no cumprimento da obrigação, a qual decorreria de circunstâncias alheias à sua vontade, bem como alega omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e defende que houve sucumbência mínima de sua parte, ou que deveria ser fixada na proporção de 70% para os autores e 30% para a embargante.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais (id. 338909878).

Nas
contrarrazões
, o autor defende a inexistência de vícios no acórdão e o caráter protelatório do recurso. Pugna pela sua rejeição e pela majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 341266898).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o acórdão deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas pela recorrente, especialmente quanto ao preparo recursal, à validade da cláusula “oportunamente” e à distribuição da sucumbência.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem ensejar a modificação do julgado quando a alteração do resultado se mostrar consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia, essa providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório, mas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes (STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 07/10/2025).

Portanto, o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, tampouco obrigado a rebater cada tese suscitada, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram seu convencimento, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos,
não se verifica qualquer vício apto a modificar o julgado.

Quanto ao preparo recursal, verifica-se que, na decisão que rejeitou os embargos anteriormente opostos – que versava exclusivamente sobre o preparo –, foi expressamente consignado pela relatora dra. Tatiane Colombo que o julgado “
não apenas afastou o parâmetro incorreto (o valor total da causa), como também indicou o parâmetro correto (o valor da condenação, correspondente à obrigação de fazer)
”, com destaque, ainda, de que a quantificação exata do proveito econômico decorrente da obrigação imposta era ônus da própria recorrente (id. 325683895).

A partir dessa diretriz, a apelante procedeu ao recolhimento complementar das custas, mas adotou como base de cálculo o valor da causa. Em petição posterior, limitou-se a informar o adimplemento do preparo e requerer o regular processamento do recurso, sem formular qualquer pedido específico de reconhecimento da suficiência do preparo originário ou de eventual restituição de valores pagos a maior (id. 327459397).

O recurso de apelação foi regularmente conhecido e processado, com reconhecimento da complementação do preparo.

Nesse contexto, o comportamento adotado – consistente no pagamento complementar das custas e na ausência de pedido de restituição oportunamente –, somado à efetiva prestação jurisdicional, revela-se incompatível com a alegação posterior de omissão.

Assim, não há falar em omissão quanto a tese que sequer foi submetida à apreciação do Colegiado.

No que se refere à validade da cláusula contratual que previa a entrega do título “oportunamente”, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão e consignou que a expressão, por sua natureza vaga e indeterminada, deve ser interpretada à luz do princípio da boa-fé objetiva, o que impõe o cumprimento da obrigação em prazo razoável.

Destacou-se, ainda, que a demora superior a vinte anos extrapola qualquer critério de razoabilidade e evidencia a inércia da apelante, bem como que eventuais entraves burocráticos eram previsíveis e deveriam ter sido adequadamente geridos pela empresa responsável pelo empreendimento.

Concluiu-se, portanto, que a manutenção da cláusula, nessas circunstâncias, implicaria submeter o direito de propriedade dos autores ao exclusivo arbítrio da embargante, o que configuraria condição puramente potestativa.

Verifica-se, assim, que a matéria foi devidamente analisada, inclusive com consideração dos fatores externos alegados.

Também não procede a alegação de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente e adequadamente a questão:

“
(...)
1. Da Distribuição dos Ônus Sucumbenciais – Alegação de Sucumbência Mínima

A Apelante defende ter sucumbido em parte mínima do pedido, uma vez que a condenação se restringiu à obrigação de fazer, enquanto os pedidos indenizatórios, que representavam a totalidade do valor atribuído à causa (R$ 419.400,00), foram julgados improcedentes.

Com base nesse argumento, pleiteia a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, para que os Apelados arquem integralmente com as custas e honorários.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A análise da sucumbência não se restringe a um critério puramente matemático ou quantitativo, devendo-se ponderar a relevância jurídica e o peso de cada pedido na estrutura da demanda.

Conforme se extrai da petição inicial, o pleito central e primordial dos autores era a obtenção do título de propriedade de seu imóvel, uma obrigação de fazer que visa consolidar um direito fundamental e que se arrastava por mais de duas décadas.

Os pedidos indenizatórios, embora de expressivo valor econômico, foram formulados de forma cumulativa, como consequência do inadimplemento da obrigação principal.

Ao obterem a procedência integral do pedido de obrigação de fazer, os Apelados alcançaram o bem da vida que constituía o cerne de sua pretensão.

Por outro lado, a Apelante foi derrotada em um ponto nevrálgico da lide, sendo compelida a cumprir a obrigação contratual que vinha postergando.

Nesse contexto, não se pode qualificar a derrota da Apelante como "mínima". Da mesma forma, o decaimento dos Apelados quanto aos pedidos indenizatórios, que possuíam considerável expressão econômica, impede o reconhecimento de que a Apelante tenha sido a única sucumbente.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de sucumbência recíproca, em que ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas.

O douto Juízo de primeiro grau, ao aplicar a regra do art. 86, caput, do CPC e distribuir os ônus na proporção de 50% para cada litigante, agiu com acerto, ponderando adequadamente o resultado do julgamento. (...)
” (id. 336074351).

Desse modo, verifica-se que as alegações deduzidas nos presentes embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, com vistas à rediscutir matérias já enfrentadas de forma suficiente pelo Colegiado, o que não se admite na estreita via dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais formulado em contrarrazões, não merece acolhimento, uma vez que é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é cabível a majoração de honorários advocatícios no julgamento de embargos de declaração (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026